Tribunal: TJES
Processo: 5002010-72.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002010-72.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILO ALBERTO DALMONECH FROHELICH
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5002010-72.2024.8.08.0007

RECORRENTE:
CAMILO ALBERTO DALMONECH FRIHELINCH

RECORRIDOS:
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA E OUTRO

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CAMILO ALBERTO DALMONECH FROHELICH em face da sentença (ID 16562755) que acolheu a preliminar de incompetência do juízo e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

A causa de pedir origina-se da aquisição de dois televisores da marca SAMSUNG, comercializados pela loja SIPOLATTI. O primeiro, de 70 polegadas, adquirido em 20/09/2022, teria parado de funcionar em março de 2024. O segundo, de 55 polegadas, adquirido em 27/07/2023, teria apresentado uma listra na tela em 06/08/2024. O autor alega que as tentativas de reparo na via administrativa foram frustradas, mesmo após acionar o PROCON, e busca a substituição dos produtos ou a restituição dos valores pagos, além de indenização por danos morais, com base na alegação de vício oculto.

A sentença extinguiu o feito por reconhecer a necessidade de prova pericial para aferir a origem dos defeitos, o que tornaria a causa complexa e incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Em seu recurso (ID 16562757), o recorrente sustenta a competência do Juizado Especial, argumentando ser desnecessária a perícia judicial e que a controvérsia poderia ser resolvida com base nas provas já acostadas e na inversão do ônus da prova. Pugna, assim, pela anulação da sentença e pelo retorno dos autos à origem para julgamento de mérito.

É O BREVE RELATÓRIO

A questão central a ser dirimida neste recurso é a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda. O recorrente defende a desnecessidade de prova pericial, enquanto os recorridos e a sentença de origem sustentam a complexidade da causa, que exigiria a produção de prova técnica incompatível com o rito sumaríssimo.

Com efeito, a Lei nº 9.099/95 orienta-se pela celeridade e simplicidade, sendo sua competência restrita às causas cíveis de menor complexidade. Conforme o Enunciado 54 do FONAJE, a aferição da complexidade da causa para fins de competência não se dá pelo direito material discutido, mas sim pelo objeto da prova necessária ao deslinde da controvérsia. No caso dos autos, a controvérsia fática é substancialmente complexa. A demanda envolve dois produtos distintos, adquiridos em datas diferentes, que teriam apresentado defeitos de naturezas diversas (um não liga, o outro exibe uma listra na tela) após um considerável tempo de uso e já expirados os prazos de garantia contratual.

O recorrente alega a existência de vício oculto de fabricação. As provas documentais e audiovisuais (IDs 16562024, 16562025 e 16562026) são aptas a demonstrar a existência dos defeitos, mas são insuficientes para comprovar a sua origem. A questão fundamental não é se os aparelhos estão defeituosos, mas porque estão. A origem dos problemas pode decorrer de um vício de fabricação, como alega o autor, mas também pode ser consequência do desgaste natural dos componentes ou de mau uso (como picos de tensão, umidade ou dano físico), hipóteses que afastariam a responsabilidade dos fornecedores, especialmente por se tratar de vícios manifestados muito tempo após a aquisição.

A distinção entre um vício oculto de fabricação e as demais causas possíveis exige uma análise técnica aprofundada dos componentes eletrônicos de ambos os televisores, o que extrapola a cognição de um leigo e não pode ser suprida por uma simples inspeção ou por um parecer técnico informal, previsto no artigo 35 da Lei dos Juizados Especiais.

Portanto, a correta apuração dos fatos depende, indispensavelmente, da produção de prova pericial complexa, incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que norteiam o microssistema dos Juizados Especiais.
A extinção do processo sem resolução do mérito não representa negativa de acesso à justiça, mas sim o reconhecimento de que a pretensão deve ser deduzida na via processual adequada – a Justiça Comum –, que dispõe dos instrumentos necessários para a dilação probatória que o caso requer.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)